Tribunal: TJDFT
Processo: 0713233-71.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA UTI DA REDE PÚBLICA. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. OMISSÃO ESTATAL. RESPONSABILIDADE DO ENTE DISTRITAL PELAS DESPESAS. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR/CRIH. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que a condenou a arcar com os custos do tratamento médico dispensado à parte autora desde a distribuição da ação, em 12/03/2021, às 19h30, até o óbito da parte recorrida, ocorrido em 20/03/2021. Em suas razões (ID 26022857) sustenta que a data inicial para o custeio das despesas da parte recorrida em hospital privado deve ser a data da intimação da CRIH quanto ao deferimento da liminar, o que ocorreu em 13/03/2021, às 20h27 min, conforme certidão ID 26022819 (ID de origem 86169671). Pugna pela reforma da sentença para que seja modificado o termo inicial para custeio das despesas com a internação em leito privado de UTI, devendo ser fixado o dia 13/03/2021, às 20h27min.
II. A saúde é uma obrigação do Estado, em todas as esferas de Poder (União, Estado, Distrito Federal e Município), garantindo a todos os brasileiros, principalmente àqueles desprovidos de recursos financeiros, o acesso à saúde (Constituição Federal, artigo 196). Assim, compete aos entes públicos o atendimento integral à saúde, inclusive mediante a realização de internações, medicamentos, procedimentos médicos e cirúrgicos necessários.
III. Outrossim, a Lei Orgânica do Distrito Federal (artigo 204) estabelece que as ações e serviços de saúde são de relevância pública e devem ser prestados preferencialmente pela rede pública do Distrito Federal, assegurando aos hipossuficientes, entre outros, o direito ao custeio dos procedimentos e despesas médicas necessárias. Destarte, encontra-se acertada a sentença no que toca à imposição da obrigação de fazer ao ente distrital.
IV. Todavia, merece reforma quanto ao termo inicial estabelecido. O entendimento do egrégio TJDFT é de que “A inércia do Poder Público em fornecer leito hospitalar em UTI só se verifica a partir da solicitação de inscrição perante a Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH), o qual é o termo inicial para que o Estado seja obrigado a custear as despesas hospitalares em rede privada, caso não promova a internação em hospital da rede pública ou conveniada. (Acórdão 1328656, 07293861920208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2021, publicado no PJe: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
V. Como no presente caso não houve solicitação para inscrição na Central de Regulação antes da propositura da ação, o termo inicial da obrigação de fazer do Distrito Federal não há de ser a data da propositura da ação, mas a intimação da CRIH quanto à decisão que deferiu a tutela de urgência, o que ocorreu no dia 13/03/2021, às 20h27, conforme Certidão anexada sob o ID 26022819. Assim, a sentença merece reparo neste ponto. Precedentes: Acórdão 1094806, 07020926020188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/5/2018, publicado no PJe: 14/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Maria de Lourdes da Silva Oliveira e Herbet Ayarlen Silva Vieira versus Distrito Federal; Acórdão 1274982, 07613150720198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2020, publicado no PJe: 4/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Distrito Federal versus Florisvaldo Moreira da Cruz.
VI. Recurso conhecido e provido para definir a data de intimação da Central de Regulação de Internações Hospitalares quanto à decisão que deferiu a tutela de urgência (13/03/2021, 20h27) como o termo inicial para o dever de custear as despesas em hospital privado. Sentença mantida em seus demais termos.
VII. Isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios (artigo 55 da Lei 9.099/95).